Tribunal: TJDFT
Processo: 0713480-40.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713480-40.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARAISA ROSANE VAZ APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MARAISA ROSANE FAZ em face da r. sentença (ID (ID 33250056) que, na ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com obrigação de fazer e reparação por danos morais, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada em desfavor do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, julgou improcedentes os pedidos autorais. Opostos embargos de declaração pelo réu (ID 33250050), esses foram acolhidos para sanar erro material quanto aos ônus sucumbenciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00 (mil reais), suspendendo-se a cobrança diante da gratuidade de justiça concedida à autora (ID 33250056). Nas razões recursais (ID 33250210), reiterando as alegações expostas na petição inicial e em réplica, a autora/apelante alega que mesmo após a formalização do novo contrato de financiamento celebrado para renegociar dívida e com o adimplemento das parcelas pactuadas, o réu não forneceu a carta de anuência para que se pudesse dar baixa no protesto perante o cartório competente. Afirma que “tentou entrar em contato com o Recorrido por e-mail e por ligações telefônicas para solicitar a o envio da carta de anuência, porém o Apelado se manteve inerte a suas solicitações”. Defende que merece a proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor e que a responsabilidade do fornecedor é objetiva quando ocorrerem danos derivados da relação de consumo, com fulcro no art. 14 do CDC. Argumenta a existência de dano moral in re ipsa, cujo direito à indenização é automático, nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Requer, pois, a reforma da sentença para determinar a expedição de carta de anuência pelo réu, a fim de que possa solicitar a baixa do protesto em seu nome; além de indenização por danos morais nos termos da exordial. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida à apelante na origem (ID 33250030). Contrarrazões pelo apelado (ID 33250214), em que suscitou preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e impugnação à gratuidade de justiça, e no mérito, requereu o não provimento do recurso. Instada a se manifestar sobre as preliminares suscitadas nas contrarrazões apresentadas, a autora/apelante reitera o pedido de conhecimento e provimento do recurso (ID 33585077). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, o Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente em que consiste a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, observo que a r. sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que caberia à autora, a maior interessada, providenciar o cancelamento do protesto após a quitação da dívida, no entanto, permaneceu inerte. Confira-se (ID 33250047): (...) Decido. Observa-se pela documentação acostada aos autos, que efetivamente a parte ré promoveu a negativação do nome da parte autora (id. 27449797), sendo que, não obstante a renegociação do débito (id. 101899013), a parte requerida não havia providenciado a necessária baixa no protesto até pelo menos o ajuizamento da ação (id. 101899015). Inexistem dúvidas a respeito da regularidade do protesto, certo que resta estabelecer quem era o responsável por providenciar o respectivo cancelamento (baixa), após o pagamento. Pois bem, em conformidade com a Lei de Regência, a baixa e o cancelamento do protesto pode ser efetuada pelo devedor, conforme previsto no art. 26, da Lei 9.492/1997: "Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada". Com efeito, a lei faculta ao devedor promover o cancelamento do protesto após o pagamento da dívida. Assim, caberia à autora, a maior interessada, ter providenciado o cancelamento do protesto logo após a quitação, porém, verifico que permaneceu inerte. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL E MATERIAL. CEB. INADIMPLÊNCIA. PROTESTO. DEVIDO. NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA EM MOMENTO POSTERIOR. BAIXA DO REGISTRO DE PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR INTERESSADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes na condenação da apelada a compensação por danos morais, em virtude da realização de protesto alegadamente indevido, e ressarcimento por danos materiais dos valores despendidos para realizar a sua baixa. 2. Incumbe ao devedor interessado, após efetuar o pagamento ou a negociação da dívida, solicitar a baixa perante o Cartório competente do registro de protesto regulamente lavrado, nos termos do artigo 26, da Lei no 9.492/97. 3. Considerando que o protesto foi realizado em razão de débito de fato existente à época (11/01/2019), e que a negociação da dívida apenas ocorreu posteriormente (16/01/2019), bem como incumbia à devedora providenciar a devida baixa do registro do protesto, não se constata a existência de ato ilícito praticado pela ré, restando incabível a pretensão indenizatória. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1215708, 07049783720198070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não há que se falar em responsabilidade do credor. Por fim, ressalte-se que não consta inscrição lançada no nome da parte autora, razão pela qual a improcedência desse pedido é a medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS e resolvo o processo com apreciação do mérito. (grifou-se) Com efeito, a apelação interposta pela autora não impugnou especificamente os alicerces jurídicos apresentados pelo juízo a quo para concluir pela improcedência dos pleitos iniciais, limitando-se a repisar os argumentos declinados na petição inicial e em réplica. Note-se que, ao comparar a peça recursal (ID 33250210) com a exordial apresentada (ID 33250014), observa-se que a apelante, a título de impugnação contra os fundamentos da r. sentença, limitou-se a copiar os tópicos intitulados “Da aplicação do código de defesa do consumidor”, “Do dever de indenizar pela ocorrência de danos morais” e “Da obrigação de fazer: da retirada do nome do autor do cadastro de proteção ao crédito e da retirar o protesto”. Registre-se que o último tópico teve a redação alterada para “Da obrigação de expedir a carta de anuência para a devida exclusão do nome da apelante do cadastro de proteção ao crédito e da retirar o protesto”, no qual a apelante apenas acrescentou a informação de que é necessário que o réu expeça a devida carta de anuência para possibilitar o pedido de baixa do protesto em seu nome. De fato, a repetição dos tópicos é idêntica, com as mesmas palavras e numerações de parágrafos. A apelante não traça, nas razões recursais, qualquer argumento para rebater o fundamento da r. sentença de improcedência, qual seja, a responsabilidade do devedor em providenciar o cancelamento do protesto após a quitação da dívida. Nesse contexto, verifico que os argumentos lançados no apelo estão dissociados dos fundamentos da r. sentença. Logo, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. ATUAÇÃO EXITOSA EM PROCESSO DE REVISÃO DE ALUGUEL COMPROVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO AO MONTANTE DO PROVEITO OBTIDO. DECOTE DO EXCESSO. NECESSIDADE. 1. À luz do disposto no artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve impugnar especificamente a sentença e, ainda, apresentar os fundamentos fáticos e de direito, de forma clara e precisa, que justifiquem a sua anulação ou reforma. 2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, se limitando a repetir os termos da contestação, o que representa flagrante violação ao princípio da dialeticidade, a teor do art. 1.010, inc. III, do CPC. (...) (Acórdão 1381509, 07363524320208070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 09/11/2021.) “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VÍCIO DO PRODUTO. AUTÓMOVEL NOVO. FALHA GRAVE RECORRENTE. RESCISÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Se a apelação é útil, há interesse em recorrer. Preliminar rejeitada. 2. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade. Recurso conhecido em parte. (...)5. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.” (Acórdão 1310811, 07076250520198070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021.) “CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO PARCIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. As razões recursais da apelação devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. 2. Evidenciada a ausência de um dos requisitos de admissibilidade de parte do recurso, consubstanciado na impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, o conhecimento apenas parcial do recurso é medida imperativa. 3. A contratação sem observância da autonomia da vontade do contratante é nula e, embora gere aborrecimentos e desgaste para o consumidor, não ocasiona danos aos direitos da personalidade. 4. Recurso não provido. “ (Acórdão 1350802, 07017888120208070019, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 6/7/2021.) Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO porquanto manifestamente inadmissível. A título de honorários recursais, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC e por força da orientação firmada pelo c. STJ no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, majoro a verba em R$ 300,00 (trezentos reais), mantendo a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 22 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora